Tribunal: TJSP
Processo: 1021184-91.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Prazo quinquenal, ante a ocorrência de sub-rogação. Provas da contratação do seguro e das despesas, bem como da falha na prestação do serviço de transporte. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Excludentes não comprovadas.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Prazo quinquenal, ante a ocorrência de sub-rogação. Provas da contratação do seguro e das despesas, bem como da falha na prestação do serviço de transporte. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Excludentes não comprovadas. Valores dentro dos limites estabelecidos pelas Convenções de Varsóvia e Montreal para ressarcimento de danos materiais. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021184-91.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado AIG SEGUROS
BRASIL S.A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021184-91.2020.8.26.0002 -Voto no 13125
2
Apelação Cível no 1021184-91.2020.8.26.0002
Apelante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Apelado: Aig Seguros Brasil S.a
Comarca: São Paulo
Voto no 13125
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. Aplicação
das normas do Código de Defesa do Consumidor. Prazo
quinquenal, ante a ocorrência de sub-rogação. Provas da
contratação do seguro e das despesas, bem como da falha
na prestação do serviço de transporte. Responsabilidade
objetiva
da
companhia
aérea.
Excludentes
não
comprovadas. Valores dentro dos limites estabelecidos
pelas Convenções de Varsóvia e Montreal para
ressarcimento de danos materiais. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Vistos.
Ação regressiva de reparação de danos,
julgada procedente pela MM. Juíza Fabiana Feher Recasens, para
condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais na
importância de R$ 1.963,09 (um mil, novecentos e sessenta e três reais
e nove centavos), além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da
sentença. Alega a ocorrência de prescrição ânua para ajuizamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021184-91.2020.8.26.0002 -Voto no 13125
3
presente ação, nos termos da súmula 151 do Supremo Tribunal Federal.
Defende a aplicação da Convenção de Montreal, em especial a
excludente de culpabilidade, visto ter a vítima concorrido para o
extravio. Insiste que a supressão da bagagem ocorreu por apenas um
dia, com a devida restituição dentro do prazo previsto pela legislação,
que é de 21 dias. Sustenta não comprovação dos danos materiais.
Assevera que em caso de manutenção da condenação ocorrerá
enriquecimento ilícito. Pede a improcedência da ação ou em caso de
não provimento do recurso, que sejam os valores pautados na
convenção supra mencionada.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões as folhas 366/394.
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos
para condenação da ré ao pagamento da importância paga a terceiros, a
título de indenização securitária, em razão de contrato de seguro.
Em resposta, a ré arguiu inépcia da inicial, por
falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a ocorrência de
prescrição e a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Aduziu inexistência de correta apuração dos danos. Esclareceu que o
atraso não implica em dever de indenizar. Impugnou a inversão do ônus
da prova. Requereu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação merece acolhimento.
Não ocorreu a prescrição.
Evidente a aplicação das disposições da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021184-91.2020.8.26.0002 -Voto no 13125
4
legislação consumerista, dada a condição de destinatários finais dos
passageiros ao adquirirem as passagens aéreas vendidas pela companhia
aérea.
Ao efetuar o pagamento de indenização aos
passageiros, a apelada sub-rogou-se nos direitos dos segurados e o
prazo prescricional é o mesmo aplicável à relação jurídica originária,
qual seja, quinquenal.
Considerada a relação de consumo, aplica-se o
prazo do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual tem
início com o efetivo pagamento da indenização securitária pela
seguradora.
É o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL.
SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO.
TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A
seguradora,
ao
ressarcir
os
prejuízos
ocasionados pelo acidente, sub-roga-se nos direitos do
segurado, podendo ajuizar ação contra o terceiro. a
sub-rogação, entretanto, não restringe os direitos sub-
rogados, de modo que o prazo prescricional a ser
aplicado deve ser o mesmo previsto para o segurado.
2. Com efeito, "Esta Corte já firmou entendimento de
que, ao efetuar o pagamento da indenização ao
segurado em decorrência de danos causados por
terceiro, a seguradora sub-roga-se nos direitos
daquele, podendo, dentro do prazo prescricional
aplicável à relação jurídica originária, buscar o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e
limites que assistiam ao segurado" (AgRg no REsp
1169418/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014,
DJe 14/02/2014). 3. Agravo regimental não provido.”
(Quarta Turma
AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 598.619/SP
rel. Min. LUIS FELIPE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021184-91.2020.8.26.0002 -Voto no 13125
5
SALOMÃO j. 5.2.2015 DJe 10.2.2015 v.u.).
No mesmo sentido, precedentes desta E. Corte:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos.
Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Seguradora
pretende ser ressarcida pela empresa aérea pelo valor
pago aos segurados na via administrativa. Sub-
rogação e relação de consumo. Prescrição afastada.
Julgamento com fundamento no art. 515, § 3o do CPC.
Inversão do ônus da prova não é automática,
considerados os requisitos do artigo 6o, VIII, do CDC.
Presente a verossimilhança das alegações. Inversão
do ônus probatório. Ré que não se desincumbiu dos
ônus que lhe competia, por força do disposto no artigo
333, II, do Estatuto Processual. Recurso provido para
julgar a ação procedente.” (TJSP, 13a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
1003540-11.2015.8.26.0003, Rel. Des. Cauduro Padin,
j. em 9/3/2016).
“Ação regressiva por sub-rogação

Seguro Contrato de transporte aéreo internacional
Violação de bagagem
Sub-rogação legal do
segurador Art. 786 do Código Civil Prescrição
quinquenal, art. 27 do Código do Consumidor

Inaplicabilidade do art. 206, § 1.o, II, do Código Civil
Reparação civil decorrente de fato do serviço

Responsabilidade objetiva por infração do dever de
custódia, guarda, vigilância e segurança dos bens,
conforme interpretação lógico sistemática dos art. 17,
II, da Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910/06),
art. 7.o do Código do Consumidor e art. 749 do
Código Civil
Cláusula de indenidade ínsita à
obrigação de resultado
Verossimilhança da
declaração de bens realizada pelo passageiro lesado
Não demonstrada a inocorrência de dano Art. 333,
II, do Código de Processo Civil
Afastada a
incidência de indenização tarifada Prevalência da
legislação consumerista
Recurso provido.” (TJSP,
38a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0026719-
93.2012.8.26.0003, Rel. Des. César Peixoto, j. em
23/9/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021184-91.2020.8.26.0002 -Voto no 13125
6
Restou demonstrada a vigência de contrato de
seguro, o pagamento da seguradora aos seus clientes e a proteção
securitária aos portadores de cartão de crédito da bandeira Mastercard,
em caso de falha no cumprimento dos contratos de transportes, como
atrasos em voos e extravio de bagagens.
A indenização pelo extravio da bagagem,
conforme documento de página 231, foi realizada e a apelada sub-rogou-
se nos direitos e ações que competiam aos beneficiários do seguro
(artigos 349 e 786 do Código Civil).
O alegado prejuízo patrimonial corresponderia
às despesas suportadas pelos proprietários das bagagens com aquisição
de itens pessoais durante extravio temporário da bagagem (cerca de 19
horas).
A falha na prestação do serviço de transporte
restou demonstrada, bem como a necessidade de concretização de
gastos ante o ocorrido.
Nem se alegue que tal fato não causou
dissabores, vez que a devolução das malas foi realizada dentro do prazo
previsto pela Anac, pois os viajantes não tinham como prever se e
quando seus pertences seriam devolvidos, a resultar em gastos com
itens de primeira necessidade de imediato.
Observe-se que o valor pleiteado se encontra
dentro do limite de 1000 direitos de saques especiais, nos termos das
Convenções de Varsóvia e Montreal, acerca do ressarcimento de dano
material em transporte aéreo internacional.
Destarte,
legítimo
o
ressarcimento
da
seguradora pelos prejuízos sofridos, ante a obrigatoriedade de
indenização dos passageiros pela falha perpetrada pela ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021184-91.2020.8.26.0002 -Voto no 13125
7
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito:
“AÇÃO DE REGRESSO - Seguro de danos
materiais e extravio de bagagens - Ocorrência do
sinistro - Indenização paga ao segurado - Seguradora
em face de companhia aérea, por sub-rogação -
Transporte aéreo internacional - Precedentes do STJ e
da
Câmara
-
Preliminar
para
fins
de
prequestionamento ao art. 944, parágrafo único do
CPC afastada - Sub-rogação nos direitos do segurado
que decorre de lei - Incidência da Convenção de
Varsóvia apenas para limitação do valor indenizatório
-
Caracterização
de
fortuito
interno

Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art.
14, "caput", da Lei no 8.078/90) - Sentença mantida -
Recurso não provido.” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1118287-32.2019.8.26.0100,
Rel. Des. Achile Alesina, j. em 06/05/2020).
“Ação regressiva de ressarcimento de
danos julgada procedente - Seguradora sub-rogada -
Serviço de transporte aéreo - Seguro coletivo de
proteção a bagagens, firmado com administradora de
cartão de crédito - Extravio por 24 horas -
Irrelevância
-
Tempo
exíguo
que
não
torna
prescindível a compra de bens de uso pessoal -
Documentos que acompanharam a inicial suficientes
para demonstrar os gastas do beneficiário - Ausência
de tradução das notas - Irrelevância - ressarcimento
devido - Recurso improvido.” (TJSP, Apelação no
1008797-46.2017.8.26.0003, 16a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Pretoni, j. em 19/12/2017).
“AÇÃO DE REGRESSO - Seguro -
Extravio de bagagem - Pretensão afastada pela
prescrição ânua, já que o pedido foi apresentado
cerca de ano e meio após os pagamentos havidos -
Relação de consumo - Sub-rogação da seguradora nos
direitos dos consumidores - Aplicação, assim, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021184-91.2020.8.26.0002 -Voto no 13125
8
prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC -
Precedentes do STJ e desta Corte em tal sentido -
Prescrição afastada - Julgamento na forma do art.
1.013, § 4o, do CPC - Prova do sinistro e dos
pagamentos inconteste - Ressarcimento que se impõe -
Sentença reformada - Recurso provido para se afastar
a prescrição decretada e se julgar procedente o
pedido constante da petição inicial, com correção das
verbas almejadas a partir do desembolso, juros a
contar da citação, inversão dos ônus sucumbenciais e
majoração da honorária para 20% sobre o valor
atualizado da condenação (art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil.” (TJSP, Apelação no
1011012-57.2018.8.26.0068, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. em 29/04/2019).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11
do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1.
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata,
ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021184-91.2020.8.26.0002 -Voto no 13125
9
recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento
integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da
condenação, com correção monetária a partir desta data, nos termos do
artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator